Tribunal: TJSP
Processo: 1033254-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão da seguradora ao reembolso de indenização paga a segurado que teve aparelhos eletroeletrônicos avariados – Sentença de improcedência - Recurso da autora, que busca a reforma ou a mitigação dos honorários advocatícios de sucumbência – Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado indenizado – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias

Ementa:
Seguro – Ação regressiva - Pretensão da seguradora ao reembolso de indenização paga a segurado que teve aparelhos eletroeletrônicos avariados – Sentença de improcedência - Recurso da autora, que busca a reforma ou a mitigação dos honorários advocatícios de sucumbência – Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado indenizado – Pleito fundado na responsabilidade objetiva das concessionárias de distribuição de energia elétrica - Legitimidade "ad causam" e prova documental considerada suficiente - Nexo de causalidade entre os serviços de distribuição e as avarias nos aparelhos não configurado – Caso de força maior ou fortuito externo - Descargas atmosféricas (raios) extrínsecas ao serviço – Excludente de responsabilidade - Sentença de improcedência da pretensão mantida – Sucumbência – Honorários advocatícios por apreciação equitativa mantidos se o arbitramento em percentual resulta em remuneração indigna, menor a um salário mínimo – Arbitramento mantido e majoração nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso desprovido, e honorários majorados "ope legis".